Tribunal: TJSP
Processo: 2162800-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-08
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito c.c. repetição de indébito, indenização por dano moral e tutela de urgência – Empréstimos consignados alegadamente não solicitados pelo autor - Determinação para a ré depositar o contrato original em cartório - Deferimento de dilação do prazo requerida pela ré para cumprimento do comando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito c.c. repetição de indébito, indenização por dano moral e tutela de urgência – Empréstimos consignados alegadamente não solicitados pelo autor - Determinação para a ré depositar o contrato original em cartório - Deferimento de dilação do prazo requerida pela ré para cumprimento do comando judicial – Insurgência do autor – Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do referido Codex – Recurso não conhecido.